Tribunal: TJDFT
Processo: 0750303-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750303-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança no 0706981-80.2020.8.07.0018, impetrado por SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, deferiu a liminar pleiteada, para que as autoridades se abstivessem, até ulterior decisão judicial, de aplicar à Impetrante as sanções políticas previstas na Notificação de Cobrança Especializada n. 07/2020-GECOE/CBRAT/SUREC/SEEX, com base no descumprimento de regularização dos débitos tributários indicados na referida comunicação. Confira-se o teor da decisão agravada (ID 75646308 dos autos originais): “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar Impetrado por SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. em face de ato reputado coator atribuído ao Sr. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e aos AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL Luciana Curi Carvalho Campos e Castro Gener Borges de Jesus. A Impetrante consigna que é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a comercialização e distribuição de medicamentos no território nacional, sendo contribuinte de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) no âmbito do Distrito Federal. Assevera que, no dia 1o de outubro de 2020, recebeu a Notificação de Cobrança Especializada n. 07/2020-GECOE/CBRAT/SUREC/SEEC, por meio da qual foi notificada para regularizar débitos de ICMS no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, bem como de denegação da emissão de notas fiscais eletrônicas. Afirma que os referidos débitos de ICMS teriam sido ocasionados pela crise financeira de 2008/2009, a qual teria acarretado processo de recuperação judicial da empresa. Frisa que os débitos teriam sido objeto de questionamento judicial, com a anulação de vários deles com base na prescrição intercorrente, ao passo que outros ainda estariam em discussão. Destaca que, à exceção de tais débitos, recolhe o ICMS de maneira regular há mais de 08 (oito) anos, tanto que a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal lhe teria autorizado a abertura de outras 20 (vinte) lojas. Sustenta que a suspensão ou cancelamento de sua inscrição no Cadastro Fiscal do DF iriam de encontro ao seu direito líquido e certo ao regular exercício de suas atividades econômicas, caracterizando sanções de natureza política. Tece arrazoado jurídico a favor de sua tese. Requer a concessão de liminar para determinar, às Autoridades Coatoras, que se abstenham de impor-lhe as sanções políticas previstas na Notificação de Cobrança Especializada n. 07/2020-GECOE/CBRAT/SUREC/SEEC. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com a concessão da segurança. Documentos acompanham a inicial. No ID n. 75384777, foi determinada a emenda à exordial, de modo que a Impetrante retificasse o valor da causa comprovasse o recolhimento das custas iniciais complementares. A emenda foi oferecida no ID n. 75532484, com comprovantes no ID n. 75532485. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda de ID n. 75532484, porquanto atende aos requisitos necessários ao prosseguimento do writ. Dito isso, passo à análise do pleito antecipatório. Sabe-se que o Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que a concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consoante relatado, insurge-se a Impetrante contra a Notificação de Cobrança Especializada n. 07/2020-GECOE/CBRAT/SUREC/SEEC, emitida por duas das Autoridades reputadas Coatoras em 30 de setembro de 2020 (ID n. 75340623). Extrai-se da referida Notificação que a Impetrante foi intimada a regularizar débitos de ICMS no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, bem como de denegação da emissão de notas fiscais eletrônicas. A Impetrante, por sua vez, argumenta que a Notificação em comento consubstanciaria ameaça de aplicação de sanções políticas para lhe compelir ao pagamento de débitos tributários que seriam objeto de discussão em âmbito judicial, em ofensa ao seu direito líquido e certo ao regular exercício de suas atividades econômicas. Nota-se, nessa linha, que o presente writ apresenta claros contornos preventivos, tendo em vista o receio de lesão a suposto direito líquido e certo narrado pela parte Impetrante na peça vestibular. Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se o seguinte excerto da Notificação de Cobrança Especializada n. 07/2020-GECOE/CBRAT/SUREC/SEEC (ID n. 75340623, p. 01-02): Em razão da existência de débito(s) não controverso(s) inscrito(s) no Cadastro da Dívida Ativa do Distrito Federal (Certidão de Dívida Ativa – CDA), oriundo(s) de Declarações prestadas mediante transmissões de Livro Fiscal Eletrônico – LFE ou Escrituração Fiscal Digital ou Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária - GIA-ST, na forma do inciso II do art. 37 da Lei no 4.567, de 09 de maio de 2011, na condição de administrador, sócio ou mandatário da empresa acima identificada, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento desta, nos termos do art. 7o da Lei no 4.567/2011: 1. A regularizar os débitos tributários constantes na certidão negativa, mediante o recolhimento em espécie ou parcelamento, acrescidos dos encargos legais pertinentes; 2. A regularizar, se for o caso, os débitos tributários constantes na certidão negativa, mediante retificação da escrita fiscal e/ou regularização de pagamentos realizados incorretamente; 3. Comprovar qualquer hipótese prevista no Artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, em especial as tutelas jurisdicionais que justifiquem a suspensão da exigibilidade do imposto. Esta Notificação é providência da Administração Pública que busca a conciliação dos conflitos e sua solução diretamente com a parte envolvida. Além de prevista legalmente, é perfeitamente viável para reduzir os custos do contribuinte, judiciais, recursos gastos com honorários advocatícios e periciais. (...) Caso nenhuma das providências para regularização dos débitos seja adotada pelo contribuinte, comunica-se que as seguintes penalidades são passíveis de aplicação, de acordo com o regime tributário especial do contribuinte: - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO do contribuinte ou responsável pelo recolhimento do imposto, nos termos do art. 29, inciso I, alínea “d”, do Decreto 18.955/9 (o contribuinte deixa de atender a 02 (duas) notificações consecutivas; - DENEGAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, nos termos da Portaria 403 de 20 de outubro de 2009, art. 10, inciso II e seu § 9o. (inscrição suspensa); (...). Verifica-se que as Autoridades Coatoras foram claras quanto à necessidade de regularização dos débitos tributários inscritos em dívida ativa pela Impetrante, sob pena de aplicação de uma série de penalidades, entre as quais se incluem as sanções políticas de suspensão da inscrição no Cadastro Fiscal do DF, além de denegação de nota fiscal eletrônica. Vale ressaltar, quanto ao ponto, que os débitos tributários em comento são de valor substancial. Além disso, os documentos que acompanham a inicial indicam que são objeto de discussão em âmbito judicial, fundamentada na alegação de prescrição intercorrente. Dito isso, cumpre observar que a Suprema Corte apresenta sólido entendimento quanto à inadmissibilidade do emprego de meios coercitivos para o pagamento de tributos, posicionamento inclusive sedimentado nos enunciados das Súmulas no 70[1], 323[2] e 547[3] do Pretório Excelso. In casu, ao menos em etapa de cognição inicial do writ, nota-se que a Notificação de Cobrança Especializada n. 07/2020-GECOE/CBRAT/SUREC/SEEC indica que, caso a Impetrante não regularize seus débitos de ICMS, poderá sofrer a aplicação de sanções políticas, o que claramente vai de encontro ao entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema. Com efeito, assim tem se posicionado o e. TJDFT, conforme demonstram as ementas abaixo transcritas: DIREITO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DE CADASTRO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da ilegalidade da coerção indireta ao contribuinte com a finalidade de obter pagamento de obrigação tributária principal. 2. A adoção de sanções políticas no âmbito do direito tributário aplica-se não apenas em relação à obrigação tributária principal, como também às obrigações acessórias. Precedentes. 3. No caso em exame, não há como acolher a tese defendida pelo Distrito Federal, segundo a qual a suspensão da inscrição fiscal não teve como causa o inadimplemento do tributo em si, mas sim o não pagamento de multa. Exatamente por esta razão, a denominada sanção política não pode ser admitida, porquanto inaplicável, indistintamente, às obrigações tributárias, principal e acessória. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1180931, 00232308920168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA IMPETRANTE. MEIO COERCITIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio utilizado para fazer cumprir a obrigação tributária acessória, em violação do princípio da livre iniciativa. 2. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é vedado o emprego de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação acessória, pois caracteriza forma oblíqua de cobrança de tributos. Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. Na espécie, é a ilegal suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória, contrariando a liberdade de exercício da atividade empresarial lícita disposta nos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. (Acórdão 1156784, 07050597220188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em prestígio à liberdade de iniciativa assegurada no art. 5o, XIII, da Constituição Federal, é possível vislumbrar a aparente ilegalidade na suspensão da inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Revela-se configurado, portanto, o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Outrossim, o periculum in mora resta igualmente delineado, visto que o prazo concedido pelas Autoridades Coatoras para regularização dos débitos tributários se encontra próximo de seu encerramento, havendo risco de severos entraves burocráticos ao regular funcionamento da pessoa jurídica. Assim, ante a presença dos requisitos legais, revela-se prudente a concessão da medida antecipatória vindicada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PAS/UNB. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DA 3o ETAPA DO CERTAME. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236951, 07262336020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Com essas razões, DEFIRO o pedido liminar para determinar às Autoridades Impetradas que se abstenham, até ulterior decisão judicial, de aplicar à Impetrante as sanções políticas previstas na Notificação de Cobrança Especializada n. 07/2020-GECOE/CBRAT/SUREC/SEEC, com base no descumprimento da regularização dos débitos tributários indicados na referida comunicação. Intimem-se os Impetrados para imediato cumprimento do presente decisum. Na oportunidade, notifiquem-se as Autoridades Coatoras para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no. 12.016/09. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para sentença”. Em suas razões recursais (ID 21636896), requer o agravante, preliminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de suspender a liminar deferida, uma vez que o primeiro pedido do mandado de segurança está fulminado pela decadência, em razão da baixa da inscrição junto ao GDF desde 2015. No mérito, sustenta que a agravada possui saúde financeira, o que não justifica a reiterada e elevada sonegação fiscal. Afirma que a sonegação de tributos declarados e não pagos, além de ilegalidade tributária, constitui crime, bem como que não há que se falar em sanção política, mas instrumentos de defesa do Estado, a fim de evitar que empresas soneguem constantemente os tributos, causando desequilíbrio no mercado e concorrência ilegal. Discorre acerca da legalidade de cobrança coercitiva caracterizada como restrição aos direitos dos devedores e colaciona legislação e jurisprudência sobre o tema. Aduz que há risco do periculum in mora in rem verso, uma vez que impedir a ação fiscalizatória do Fisco permite que a agravada continue com sua contumácia sonegatória, requerendo, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a suspensão de forma definitiva dos efeitos da liminar. Sem preparo, diante da isenção conferida ao ente público. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir se estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão do pedido liminar proferido no mandado de segurança, aptos a suspender a aplicabilidade das sanções previstas na Notificação de Cobrança Especializada n. 07/2020-GECOE/CBRAT/SUREC/SEEC, em razão de descumprimento da regularização dos débitos tributários por parte da impetrante. Inicialmente, alega o agravante a ocorrência do instituto da decadência quanto ao primeiro pedido da Impetrante, para que as autoridades se abstenham de suspender a inscrição estadual da impetrante, considerando que sua inscrição já se encontra baixada desde 2015. Quanto à decadência alegada pelo ente público, vale ressaltar que mostra-se incabível, mormente nesta fase preliminar, sua discussão, em que pese a matéria ser de ordem pública, porquanto não é possível aferir que o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança se expirou sem que seja oferecida à impetrante o contraditório e a ampla defesa para indeferir um dos pleitos iniciais (vide parágrafo único do art. 487 do CPC). Com relação à possibilidade de cobrança do ICMS, a concessão do pedido liminar se justifica em razão da tese firmada em julgamento repetitivo no sentido de ser ilegal a coerção indireta ao contribuinte com a finalidade de obter pagamento de obrigação tributária principal. Nesse sentido, inclusive, há Súmula proferida pelo e. STF, no 547, a qual dispõe que “não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. Confira-se os julgados sobre o tema: TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul. (RE 565048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014) EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional a sanção política visando ao recolhimento de tributo, tal como ocorre com o ato de condicionar a expedição de notas fiscais à prestação de fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Matéria decidida no RE 565.048, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 623739 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) Na mesma linha, esta e. Corte de Justiça: DIREITO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DE CADASTRO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da ilegalidade da coerção indireta ao contribuinte com a finalidade de obter pagamento de obrigação tributária principal. 2. A adoção de sanções políticas no âmbito do direito tributário aplica-se não apenas em relação à obrigação tributária principal, como também às obrigações acessórias. Precedentes. 3. No caso em exame, não há como acolher a tese defendida pelo Distrito Federal, segundo a qual a suspensão da inscrição fiscal não teve como causa o inadimplemento do tributo em si, mas sim o não pagamento de multa. Exatamente por esta razão, a denominada sanção política não pode ser admitida, porquanto inaplicável, indistintamente, às obrigações tributárias, principal e acessória. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1180931, 00232308920168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em análise preliminar, a verossimilhança do direito impetrado, bem como o perigo da demora em razão da proximidade do final do prazo para a regularização dos débitos tributários, além do risco de suspensão das regulares atividades empresariais, justificam a liminar concedida no mandamus e obstam a concessão do efeito suspensivo neste momento. Assim, nesta fase, não se tem os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual deixo de conceder o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do efeito suspensivo. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora